Tribunal: STF
Processo: HC 254880
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Peculato desvio. Alegação de ausência de prestação jurisdicional relativa à incompetência do Juízo Federal processante. Constrangimento ilegal não verificado. Ausência de risco direto à liberdade de locomoção. Momento consumativo do crime para fins de fixação da competência territorial. Necessária incursão no acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.